Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO INDIRETO. MATÉRIA DE MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM O AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E DESPROVIDO.
1. Não demonstrado vício na conduta dos policiais ao realizaram a abordagem do acusado, não há que se falar em nulidade. Se o réu não confessou informalmente o crime e, no seu interrogatório na fase inquisitiva, foi devidamente cientificado acerca do seu direito de permanecer calado, não há que se falar em nulidade em face da ausência de informação acerca do direito ao silêncio. Ademais, ainda que assim não fosse, é cediço que as irregularidades na fase investigativa não ensejam nulidade processual.
2. Certo de que o depoimento de testemunha indireta (ouvir dizer), sem amparo em outras provas, não autoriza a condenação, bem como se utilizados unicamente elementos informativos para embasar a procedência da condenação, há clara ofensa à garantia constitucional ao devido processo legal. 2.1. Todavia, não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP, ou mesmo em condenação exclusivamente em testemunho indireto.
3. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente pelas declarações das testemunhas policiais e pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.